Tribunal: TJSP
Processo: 1015685-08.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDATO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Honorários contratuais. Cláusula "ad exitum". Percentual e base de cálculo explicitados, de maneira clara e inteligível em contrato. Ausência de qualquer vício de consentimento a macular a manifestação de vontade da ré por ocasião da assinatura do instrumento contratual. Atuação do autor por quatro anos, em ação previdenciária.

Ementa:
MANDATO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Honorários contratuais. Cláusula "ad exitum". Percentual e base de cálculo explicitados, de maneira clara e inteligível em contrato. Ausência de qualquer vício de consentimento a macular a manifestação de vontade da ré por ocasião da assinatura do instrumento contratual. Atuação do autor por quatro anos, em ação previdenciária. Efetivo proveito econômico obtido pelo autor em favor da ré. Insurgência recursal limitada aos honorários fixados sobre o benefício concedido liminarmente. Possibilidade de cumulação dos honorários contratuais em caso de tutela antecipada/liminar com os honorários de 30% das vincendas de onze mensalidades, não se verificando abusividade na somatória dos valores (art. 50, resolução 2/2015, Código De Ética E Disciplina, Conselho Federal da OAB). Precedentes. Abusividade não configurada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015685-08.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA
GOMES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado WILLIAM CALOBRIZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015685-08.2018.8.26.0161 -Voto no 12.314
2
COMARCA:
DIADEMA
APELANTE:
MARIA GOMES DA SILVA
APELADO:
WILLIAM CALOBRIZI
VOTO N.o 12.314
MANDATO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. Honorários contratuais. Cláusula “ad
exitum”. Percentual e base de cálculo explicitados, de maneira
clara e inteligível em contrato. Ausência de qualquer vício de
consentimento a macular a manifestação de vontade da ré por
ocasião da assinatura do instrumento contratual. Atuação do autor
por quatro anos, em ação previdenciária. Efetivo proveito
econômico obtido pelo autor em favor da ré. Insurgência recursal
limitada aos honorários fixados sobre o benefício concedido
liminarmente. Possibilidade de cumulação dos honorários
contratuais em caso de tutela antecipada/liminar com os
honorários de 30% das vincendas de onze mensalidades, não se
verificando abusividade na somatória dos valores (art. 50,
resolução 2/2015, Código De Ética E Disciplina, Conselho Federal
da OAB). Precedentes. Abusividade não configurada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em prestação de serviços
advocatícios, cujo pedido foi julgado procedente na sentença de fls. 135/136, condenado
a ré a pagar ao autor o valor de R$ 8.691,06, atualizado desde 11/2018, acrescido de
juros de mora, bem como das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento
da verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
observada a justiça gratuita.
Apela a ré (fls. 139/142), alegando que os honorários advocatícios
devem ser arbitrados com moderação, conforme dispõe o art. 36 do Código de Ética da
OAB, observando a dificuldade da causa, o tempo, a condição econômica do cliente, o
proveito econômico da ação, local de prestação de serviços, sendo que, no caso, seu
domicílio profissional foi o mesmo do local da prestação de serviços, nada justificando o
valor excessivo de dois salários de benefício para o pagamento de honorários
advocatícios contratuais, além dos 30% das parcelas vincendas. Pugna pela revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015685-08.2018.8.26.0161 -Voto no 12.314
3
contratual, a fim de que a cláusula que estipulou honorários seja alterada de dois salários
de benefício para um salário de benefício.
Recurso tempestivo e desprovido de preparo, ante a gratuidade
judiciária concedida à ré apelante.
Contrarrazões às fls. 146/153, nas quais o apelado alega, em
síntese, que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB pacificou entendimento de que nas
ações previdenciárias, o advogado poderá cobrar honorários advocatícios até o limite
de 30% sobre os valores vencidos, bem como doze parcelas a vencer, bem como que
inexiste nulidade quando o contratante possui ciência inequívoca das cláusulas
contratuais, ambas as hipóteses verificadas no caso.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
O d. juiz ad quo julgou procedente o pedido sob o fundamento de
não ter constatado abusividade no contrato firmado entre as partes.
No mais, o recurso não convence.
Narra a inicial que o autor foi contratado para ingressar com ação
judicial contra o INSS para concessão de benefício de auxílio-doença, que tramitou na 2a
Vara do Juizado Especial de São Paulo, autos no 0010478-40.2012.4.03.6301) e que,
sagrando-se a ré vitoriosa na demanda promovida, foi-lhe concedido auxílio-doença com
data de início de benefício em 19/07/2012, e reconhecido o direito ao recebimento das
parcelas vencidas no período de 20/03/2012 a 18/07/2012. O benefício perdurou entre
20/03/2012 a 07/06/2015, com renda mensal de R$ 724,00 no ano de 2014, e de R$
788,00 no ano de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015685-08.2018.8.26.0161 -Voto no 12.314
4
No contrato firmado entre as partes (fls. 10/14), em que os
honorários foram fixados ad exitum, faz jus ao pagamento do equivalente ao que fora
pactuado, ou seja: 30% a cada mês do benefício referente às parcelas vincendas, e 30%
do total das parcelas vencidas, além de duas parcelas integrais do benefício no caso de
concessão de tutela antecipada/liminar.
A atuação do autor para o êxito da ré na ação previdenciária foi
comprovada por meio das cópias daquele processo, acostadas às fls. 25/87 e extrato
processual de fls. 21/24, perdurando o trâmite do feito por quatro anos.
Alega o autor, na inicial, que a ré deixou de pagar os honorários
de 30% das prestações vincendas, e não procedeu ao pagamento de duas parcelas do
benefício de auxílio doença referente à concessão de tutela antecipada/liminar.
Face ao princípio da adstrição recursal, o acórdão se limitará ao
pedido contido na apelação, consistente revisão contratual, a fim de que a cláusula que
estipulou honorários seja alterada de dois salários de benefício para um salário de
benefício.
Não é hipótese de anulação do acordo de vontades, uma vez que
não ficaram provados nesses autos a existência de vício resultante de erro, dolo, coação,
simulação ou fraude.
A cláusula em que as partes especificaram os honorários
advocatícios impugnados nas razões recursais (clausula segunda, parágrafo terceiro),
assim dispôs:
Caso concedida liminar, em sede de tutela
antecipada, para concessão de auxílio-doença previdenciário ou
acidentário,
aposentadoria,
auxílio
acidente
(previdenciário
ou
acidentário) e pensão, será cobrado valor de duas rendas mensais,
percebidas pelo contratante, sem prejuízo dos honorários elencados na
cláusula 2a.
É inegável que a autora, pessoa maior e capaz, contratou livre e
espontaneamente os honorários advocatícios, não estando evidenciado qualquer vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015685-08.2018.8.26.0161 -Voto no 12.314
5
consentimento a macular sua manifestação de vontade por ocasião da assinatura do
instrumento contratual.
Além disso, a remuneração contratual - “ad exitum”, destaque-se,
equivalente a 2 benefícios mensais de aposentadoria mais 30% do valor efetivamente
recebido ao final da ação, a título de prestações vencidas (cláusula 2, fls. 10/14) -, em
especial o percentual e a base de cálculo, estão explicitados “de maneira clara e
inteligível a qualquer pessoa leiga”, de modo que inexistente, tal qual explicitado pela
decisão combatida, fundamento jurídico para se afastar as respectivas consequências
obrigacionais.
Assim, não se verifica a alegada abusividade quanto aos
honorários contratados que, ademais, estão em consonância com valores comumente
estipulados para ações do gênero, reforçando-se que as razões recursais limitam-se a
pleitear a reforma da sentença, unicamente, para reduzir a estipulação no caso de
antecipação de tutela/liminar, para um salário de benefício, não constituindo no ponto
específico impugnado, abuso contratual, sobretudo à vista da cláusula ad exitum (risco
assumido pelo advogado) e do tempo transcorrido entre o ajuizamento e o levantamento
da quantia (no caso concreto quatro anos).
Nos termos do art. 658, § único, do Código Civil, sendo o
mandato oneroso, cabe ao mandatário a retribuição prevista em lei ou em contrato,
ressalvando o legislador que, na ausência de estipulação, a verba honorária deve ser
determinada por arbitramento.1
E consoante o disposto pelos artigos 22 e 23 do Estatuto da
Advocacia (Lei Federal 8.906/1994), que preveem o direito, aos advogados inscritos na
OAB, aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de
sucumbência, assegurada, ainda, a execução autônoma destes direitos.
A necessidade de retribuição pelos serviços prestados pelo
advogado é absolutamente indispensável porque o trabalho que ele desempenha é árduo
e demanda esforços que se traduzem, certamente, em gastos para a realização de
pesquisas e estudos com vistas ao exercício de sua profissão.
1 Art. 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu
objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa.
Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no
contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta destes, por
arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015685-08.2018.8.26.0161 -Voto no 12.314
6
Por outro lado, no arbitramento da remuneração do advogado
deve se levar em consideração o trabalho desenvolvido em ação de jurisdição
contenciosa, as circunstâncias do procedimento, natureza e importância da causa e o
tempo exigido para conclusão do serviço, sem que importe, por outro lado,
enriquecimento sem causa do causídico (art. 884 do Cód. Civil),2 prestigiando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, não se verificando abusividade na estipulação dos
honorários atinentes à concessão da liminar/tutela antecipada na forma contratada, eis
que perfeitamente possível a cumulação dos honorários contratuais em caso de tutela
antecipada/liminar com os honorários de 30% das vincendas de onze mensalidades, pois
sua somatória não resulta em importe superior “às vantagens advindas a favor do
cliente", segundo dispõe o artigo 50 do Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução 2/2015).
Confira-se o julgado no caso envolvendo o mesmo patrono, em
que não foi reconhecida a abusividade, e reduzido o percentual dos honorários tão
somente em razão do caso concreto em que houve revogação do mandato:
Apelação. Cobrança de honorários advocatícios “ad exitum”. Autor
contratado para ajuizar ação em face do INSS visando a concessão de
benefício previdenciário. Ação julgada procedente com atuação do
advogado. Mandato revogado após o trânsito em julgado da sentença.
Êxito da demanda configurado. Honorários advocatícios devidos em sua
totalidade, mantida a redução determinada em sentença, no importe de
25%, sob pena de reformatio in pejus. Cláusulas abusivas não
verificadas. Réu que tinha ciência inequívoca de todas as remunerações
prevista em contrato, vez que assinou individualmente cada uma das
cláusulas. Imposição de multa por ato atentatório em face do não
comparecimento do réu à audiência conciliatória. Impossibilidade. Ato
que foi postergado para depois de instaurada a relação processual,
sendo as partes intimadas por intermédio dos procuradores, sem
qualquer advertência para o caso de não comparecimento. Recurso
parcialmente
provido,
na
parte
conhecida.
(Ap.
1012762-77.2016.8.26.0161, rel. Walter Cesar Exner, j. 17/12/2018).
Diante desse cenário, tendo em vista se tratar de remuneração
pelo ofício do advogado, cabia à ré a devida prova do fato desconstitutivo do direito do
2 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015685-08.2018.8.26.0161 -Voto no 12.314
7
autor, qual seja, a sugerida nulidade do negócio jurídico, à luz do art. 373, inc. II, do
CPC. Mas, como visto, desse ônus ela não se desincumbiu.
Como se vê, portanto, a sentença deve ser integralmente
mantida.
Por derradeiro, considerando o que determina o artigo 85, §11, do
CPC, restam os honorários advocatícios, a cargo da ré, fixados em 12% sobre o valor
atualizado da condenação, observada, todavia, a gratuidade judiciária concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator